Tribunal: TJSP
Processo: 1001847-92.2018.8.26.0356
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA - SERVIDOR PÚBLICO - COLETOR DE LIXO - DESVIO DE FUNÇÃO - Comprovado que o autor exerceu por dez anos a função de motorista - Testemunhas compromissadas afirmaram a existência de desvio de função pelo período alegado - Consta de TAC firmado entre o Município e o Ministério Público Estadual o desvio de função do autor - Recurso desprovido, com observação.